Tribunal: TJSP
Processo: 2202529-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Recusa, sob alegação de não constarem os tratamentos do rol da ANS. Abusividade. Recomendação prescrita indispensável ao tratamento e cuidados especiais necessários para o quadro clínico. Precedentes desta Câmara. Súmula no 102, do E. TJSP. Interrupção do tratamento que vem sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Recusa, sob alegação de não constarem os tratamentos do rol da ANS. Abusividade. Recomendação prescrita indispensável ao tratamento e cuidados especiais necessários para o quadro clínico. Precedentes desta Câmara. Súmula no 102, do E. TJSP. Interrupção do tratamento que vem sendo prestado em clínica não credenciada. Impossibilidade. Responsabilidade acerca do custeio, cuja apreciação compete, precipuamente, ao Juízo a quo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.